Tribunal: STF
Processo: ADI 6654
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo Regimental (doc. 26, Petição STF 4919/2021) interposto por JALSER RENIER PADILHA contra a decisão monocrática proferida em 25//2021 (doc.23), pela qual deferida a medida cautelar para fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 30, § 4º, da Constituição do Estado de Roraima, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, e suspender os efeitos da Resolução 001/2019, naquilo que reconduziu, por mais de uma vez, parlamentares estaduais ao mesmo cargo da mesa diretora da ALE-RR para o biênio 2021/2022, vedando-se a posse de todos os seus membros nessa situação, determinada ainda a realização de nova eleição para a Mesa Diretora.
    O Peticionante alega que a decisão recorrida teria diretamente atingido sua esfera de direitos, na medida em que inviabilizou o exercício das funções de Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Assim, na qualidade de terceiro interessado, teria legitimidade para a interposição do recurso contra tal decisão. Alega que a presente ADI 6654 deveria ter sido distribuída por prevenção ao Ministro NUNES MARQUES, relator da ADI 6629, em que se questiona disposições da Lei Orgânica do Distrito Federal semelhantes ao objeto impugnado nos presentes autos. Sustenta ainda a existência de irregularidade processual, pois a medida cautelar foi deferida (art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999) após a aplicação do rito do art. 12 da mesma lei. E, finalmente, ingressa no mérito da decisão, invocando a Jurisprudência da CORTE pela qual o art. 57, § 4º, da Constituição Federal, não seria norma de reprodução obrigatória, sendo facultado às Constituições Estaduais a possibilidade de regularem livremente os critérios e procedimentos para a escolha das Mesas Diretoras das Assembleias Legislativas.
    Em nova manifestação protocolizada em 28/1/2021 (petição STF 5275/2021, doc. 37), o peticionante requer a concessão de “efeito suspensivo de liminar até a análise pelo Pleno deste Excelso Tribunal, especialmente para se evitar decisões conflitantes e em virtude dos princípios da isonomia dos entes políticos e da federação”.
    É o relatório.
    O recurso não deve ser conhecido, ante a manifesta: (a) ilegitimidade ativa do peticionante e (b) falta de interesse processual em recorrer, uma vez que a decisão está sujeita ao referendo do Plenário.
    A jurisprudência da CORTE entende que, nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, terceiros não pertencentes à relação processual não possuem legitimidade para apresentar pedidos ou interpor recursos, conforme disposição dos arts. 7º da Lei 9.868/1999 e 169, § 2º do RISTF. Nesse sentido:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DE AMICUS CURIAE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO (ASSISTÊNCIA). INVIABILIDADE. LEI 20.805/2013 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que amicus curiae não possui legitimidade para interpor recursos em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.
    2. O art. 7º da Lei 9.868/1999 e o art. 169, § 2º do RISTF afastam expressamente a incidência, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da intervenção assistencial de terceiro concretamente interessado.
    3. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava a validade da Lei 20.805/2013 do Estado de minas Gerais em confronto com competência legislativa da União para legislar sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da CF).
    4. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
    5. Embargos de declaração da Associação Mineira dos Estampadores de Placas Veiculares AFAPEMG e da Associação de Clínicas de Trânsito do Estado de Minas Gerais ACTRANS não conhecidos. Embargos de Declaração do Governador do Estado de Minas Gerais rejeitados.
    (ADI 5774 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2019)
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA RECORRER DAQUELE QUE, EMBORA LEGITIMADO PARA A PROPOSITURA DA ADI, NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
    I Não tem legitimidade recursal para opor aclaratórios terceiro que, embora seja legitimado universal para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, não é parte na relação instaurada no Supremo Tribunal Federal.
    II Embargos de declaração não conhecidos.
    (ADI 4171 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2018)
EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade movida no âmbito do Tribunal de Justiça. Pedido de assistência apresentado por pessoa jurídica que não figurou como parte na ação. Alegação de direito subjetivo. Controle concentrado. Inadmissibilidade de intervenção de terceiros. Precedentes.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, salvo na hipótese de amicus curiae, de que não se trata o presente caso, é incabível a intervenção de sujeitos estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, consoante dispõe o art. 7º da Lei federal nº 9.868/99.
    2. Agravo regimental não provido.
    (RE 868645 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 14/8/2017)
    Além disso, a Jurisprudência desta CORTE também é firme no sentido de que não cabe Agravo Interno, por falta de interesse recursal, contra a decisão de Relator, quando sujeita a chancela do Órgão Colegiado. Nesse sentido:
    EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA DE AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO, ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS E A UNIÃO. LIMITE DE 15% DA RECEITA LÍQUIDA REAL DO ESTADO PARA CÁLCULO DA PRESTAÇÃO MENSAL DEVIDA À UNIÃO. CLÁUSULA QUINTA DO CONTRATO. INTERPRETAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS OCORRENTES. AGRAVOS REGIMENTAIS INTERPOSTOS DE DECISÕES MONOCRÁTICAS SUBMETIDAS A REFERENDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. LIMINAR REFERENDADA. 
    I - É inadmissível o agravo regimental, por falta de interesse de recorrer, se interposto de decisão monocrática sujeita a referendo pelo Colegiado. […]. 
    (AC 549 MC-QO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 25/2/2010, grifei).
    EMENTA: I. Agravo regimental: inadmissibilidade, à falta de interesse de recorrer, se interposto de decisão individual sujeita a referendo do colegiado (RISTF, arts 21, IV e V). 
    II. Medida cautelar deferida para sustar a inscrição do Estado do Amapá, no SIAFI, quanto ao Convênio n. 066/99, até julgamento do mérito da ação: precedentes.
    (ACO 708 AgR, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 30/9/2005).
    Com o mesmo entendimento: ACO 602 AgR, Tribunal Pleno, DJ de 10/8/2001 e Pet 2267 MC, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; AC 868 MC-AgR-QO, DJe de 28/11/2012, e AC 1136 MC-AgR-QO, DJ de 7/4/2006, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; AC 957 MC-QO, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ de 26/5/2006; ADI 548 MC-AgR, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, DJ de 24/4/1992.
    Em vista do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO interposto (doc. 26), bem como não conheço do requerimento pela concessão de efeito suspensivo (doc. 37).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente